Tribunal: TJSP
Processo: 2022865-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização por dano moral, material e obrigação de fazer c.c. tutela de urgência – Indeferimento da tutela de urgência voltada a compelir a ré de excluir de sua plataforma virtual todos os anúncios de lojas não oficiais que contenham em seu título e/ou conteúdo as palavras "Cadiveu" e/ou "Plástica dos Fios" – Manutenção – Ausência dos requisitos correspondentes –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização por dano moral, material e obrigação de fazer c.c. tutela de urgência – Indeferimento da tutela de urgência voltada a compelir a ré de excluir de sua plataforma virtual todos os anúncios de lojas não oficiais que contenham em seu título e/ou conteúdo as palavras "Cadiveu" e/ou "Plástica dos Fios" – Manutenção – Ausência dos requisitos correspondentes – Necessidade de amadurecimento da causa na origem à vista da complexidade da matéria, inclusive no tocante ao registro marcário – Controvérsia que não admite solução liminar – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000886310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2022865-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante BR
BEAUTY INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é agravado EBAZAR.COM.BR
LTDA - ME.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U. Compareceu para sustentar o dr. João Marcos Gebara", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 14343
Agravo de Instrumento no 2022865-85.2020.8.26.0000
Agravante: Br Beauty Industria e Comércio Ltda
Agravado: Ebazar.com.br Ltda - Me
Comarca: Osasco
Juiz(a): Renata Soubhie Nogueira Borio
Agravo de instrumento – Ação de indenização por dano
moral, material e obrigação de fazer c.c. tutela de urgência
– Indeferimento da tutela de urgência voltada a compelir a
ré de excluir de sua plataforma virtual todos os anúncios de
lojas não oficiais que contenham em seu título e/ou
conteúdo as palavras “Cadiveu” e/ou “Plástica dos Fios” –
Manutenção – Ausência dos requisitos correspondentes –
Necessidade de amadurecimento da causa na origem à vista
da complexidade da matéria, inclusive no tocante ao
registro marcário – Controvérsia que não admite solução
liminar – Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
interposto contra decisão que, em “ação de indenização por dano
moral, material e obrigação de fazer c.c. tutela de urgência”, indeferiu
a tutela de urgência voltada a compelir a ré a excluir “de sua
plataforma virtual todos os anúncios de lojas não oficiais que
contenham em seu título e/ou conteúdo as palavras 'Cadiveu' e/ou
'Plástica dos fios', sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil
reais)”.
Recorreu a autora a sustentar, em síntese,
que, a despeito das centenas de milhares de denúncias realizadas no site
da ré, “boa parte dessas não são aceitas, ficando os anúncios ativos
para venda de um produto falsificado ao consumidor final” (fls. 04);
que, não bastassem os prejuízos diários suportados pela autora, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
produtos comercializados pela ré “causam grande e sério risco a
incolumidade pública, haja vista ser impossível ater quais produtos
encontram-se inseridos nos fracos que levam indevidamente o nome da
Agravante” (fls. 04); que a medida pretendida visa resguardar a função
social da empresa; que o produto original é vendido pela autora ao
consumidor final por R$ 584,36, ao passo que “os produtos ilegais e
falsificados” comercializados pelo site da ré são vendidos “por até
menos de R$ 100,00” (fls. 06); que “a única ferramenta fornecida à
Agravante para coibir a venda da falsificação dos seus produtos é a
'denúncia' na plataforma do site da Agravada, sendo certo que esta não
se omite em fazê-lo, contudo, mesmo perante as denúncias, a Agravada
mantém diversos anúncios de venda de produtos falsificados” (fls. 06);
que a plataforma ré, além de manter os anúncios de produtos
falsificados, sobre eles obtém lucro, o que configura fraude e
enriquecimento ilícito. Pugnou pela concessão da tutela recursal e, ao
final, pelo provimento do recurso.
Recurso processado com tutela recursal
(fls. 15/20).
Informação
da
agravada
sobre
a
necessidade de lhe serem fornecidos elementos destinados a permitir o
cumprimento da tutela recursal (fls. 31/47).
Suspensão
dos
efeitos
da
decisão
concessiva da tutela recursal com determinação de manifestação da
agravante (fls. 228/229).
Manifestação com reiteração do pedido
de tutela recursal (fls. 233/239).
Revogação
da
tutela
recursal
(fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
240/241).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 24 e
277).
Contraminuta (fls. 245/278).
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pela Dra.
Renata Soubhie Nogueira Borio, MMa Juíza de Direito da 6a Vara Cível
do Foro de Osasco, assim se enuncia:
“Vistos.
Trata-se de pedido de tutela visando que o réu
exclua todos os anúncios que não são de lojas oficiais e que contenham
em seu título a palavra 'cadiveu' ou 'plástica de fios'.
Analisando os autos, observo que a autora alega
que seu produto está sendo falsificado e está sendo comercializado no
site da ré.
Contudo, o deferimento da liminar baseado
somente nos fatos exposto pelo interessado afigura-se temerária e, a
jurisprudência orienta o Juiz a evitar concessão de medida liminar de
maneira ampla e indiscriminada, sem antes ouvir a parte contrária, ou
com fundamento em provas irrefutáveis. A questão deve ser examinada
com mais profundidade à luz do contraditório.
Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da
tutela.
Cite-se o réu, por carta.
Int.” (fls. 391).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O recurso não prospera.
A controvérsia é complexa e não autoriza
a concessão da pretendida tutela de urgência na ação de origem.
Conforme se disse na decisão que
revogou a tutela recursal, em sede de cognição sumária não estavam
presentes os elementos autorizadores da concessão da referida tutela na
forma e nos termos pretendidos pela agravante, até porque há alegação
relevante e verossímil da agravada de que a agravante não é titular da
marca “Plástica de Fios” (documento de fls. 531/533 dos autos da ação
de origem) e porque a agravada dispõe de meios de retirada do
comprovadamente falso de sua plataforma. Confira-se:
“Vistos, etc.
A controvérsia é complexa e não prescinde de
maiores e melhores desenvolvimento e esclarecimentos, aqui e na
origem.
Até porque, a alegação da agravada de que a
agravante não é titular da marca 'Plástica de fios' é relevante e
verossímil à vista do documento de fls. 531/533 dos autos da ação de
origem.
Além disso, a própria agravante reconhece que
algumas (diz-se, aqui, a maioria delas) das denúncias que faz à
agravada são atendidas, sendo que as desatendidas parecem ser,
acertada ou erroneamente, justificadas.
Havendo, ademais, um 'Programa de Proteção à
Propriedade Intelectual' disponibilizado pela agravada, a intervenção
do Poder Judiciário é de se relativizar à vista da própria relativização
do periculum in mora relativamente ao direito da agravante e às
instrumentalidades recursal e do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O que aqui se decide limitado que é e está à
tutela recursal não elide a agravada de coibir, nos limites de sua
atuação, a oferta do falso; e nem a agravante de diligenciar as URL's
que identifica como violadoras dos seus produtos.
Revoga-se, pois, a tutela recursal, comunicando-
se o D. Juízo de origem, autorizada a agravante, ademais, a levantar a
caução em dinheiro depositada nos autos da ação de origem.
Aguarde-se
o
decurso
do
prazo
para
apresentação da contra-minuta.
Intimem-se” (fls. 240/241 deste instrumento).
A ausência subsiste e se estende à tutela
de urgência pelos mesmos fatos e fundamentos, mesmo porque o agravo
de instrumento não é o palco para a solução da controvérsia.
Não se está aqui a dizer que a agravante
tem ou não razão em seu pedido, mesmo porque neste recurso, de
cognição sumária (e não exauriente), não se pode antecipar qualquer
juízo valorativo a respeito do assunto tratado no processo principal.
Mantém-se a r. decisão recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
O julgamento de eventuais embargos de
declaração será realizado em sessão virtual, ressalvada expressa
oposição da parte no ato da interposição deles, nos termos da Resolução
no 772/2017, do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. A ausência
de expressa oposição das partes ao julgamento virtual será interpretada
como concordância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator